Tribunal: TJDFT
Processo: 0738305-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738305-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JESSICA WRIGHT DE AGUIAR RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS MANIFESTADAMENTE INADMISSÍVEIS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1 – Ausência de intimação do agravado. Não há prejuízo para a parte que não foi intimada para apresentar contrarrazões quando inexistir prejuízo do conteúdo decisório. Precedente. 2 – Agravos internos. Não conhecimento. A autora interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do primeiro recurso de agravo de instrumento, porque intempestivo, e julgou prejudicado o segundo recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto diante da prolação da sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito. Interpostos agravos internos, a recorrente limita suas razões recursais ao argumento de falta de recursos para arcar com as custas processuais, a fim de obter gratuidade de justiça, sem atacar os fundamentos das decisões agravadas. Diante da ausência de dialeticidade, em clara violação ao §1o do art. 1.021 do CPC, os recursos de agravo interno não devem ser conhecidos. 3 – Recursos manifestadamente inadmissíveis. Aplicação de multa. Evidenciado a inadmissibilidade dos recursos de agravos internos, impõe-se a fixação de multa em face da agravante, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC. 4 – Recursos não conhecidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por indeferir a justiça gratuita a pessoa jurídica, ora recorrente. Suscita a ilegalidade das taxas e tarifas cobradas no contrato de adesão celebrado entre as partes. Afirma que houve má-fé contratual. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as intimações e publicações ocorram em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO – OAB/DF 21822. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o ambos do Código de Processo Civil, porque referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à tese de ilegalidade das taxas e tarifas cobradas no contrato de adesão celebrado entre as partes, porque “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Além disso, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se as razões recursais apresentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não é possível conhecer do recurso especial, por aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF. IV - (...) incide o óbice da Súmula n. 284/STF em razão da ausência de comando normativo dos dispositivos apontados como violados para sustentar a tese recursal, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.165.608/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Determino que todas as publicações e intimações do recorrente sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Indefiro, todavia o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023